Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INAPLICABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. MA-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. A verificação sobre impugnação específica em face da Administração Pública (artigo 341, CPC) deve ser analisada a partir da verificação do interesse a ser tratado: se primário (relativo à coletividade) ou secundário (questão patrimonial), sob pena de se infringir o princípio da boa-fé (artigo 5o do CPC), assim como aos artigos 77, I e II e artigo 80 do mesmo Codex, uma vez que é dever das partes não apresentar defesa destituída de fundamento, bem como não faltar com a lealdade processual. No caso destes autos, a discussão travada está alicerçada no pagamento ou não de gratificação por atividade de servidor público – questão patrimonial -, portanto, não há que se falar em indisponibilidade.

2. A prescrição é o instituo processual que trata da perda da pretensão de exigir de alguém um determinado comportamento, em razão do decurso do tempo. A decadência, por sua vez, é a perda do direito que não foi exercido pelo seu titular no prazo previsto em lei.

3. A pretensão da Administração Pública em reaver valores pagos indevidamente a servidor público está submetida ao prazo prescricional legal. Por outro lado, é direito da Administração revogar eventuais pagamentos ilegais de gratificação, nos termos da Súmula 473 do STJ; neste caso, ela deverá observar o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 ou do art. 178 da Lei Distrital 840/2011.

4. “O prazo prescricional para a cobrança de crédito de natureza administrativa é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/32, em obediência ao princípio da igualdade. (REsp 781.601/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 08/03/2010)”, sendo certo que o seu início se dá com a ciência inequívoca do dano.

5. A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM, regulamentada pelas Leis Distritais 356/1992 e 4.075/2007, é dirigida aos professores integrantes da carreira de magistério da rede ensino do Distrito Federal que atendam aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.

6. O repertório jurisprudencial do STJ preconiza que o servidor público que recebeu gratificação de boa-fé não deve restituir valores correlacionados, devido a “uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos” (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)

7. No caso concreto, a existência de comprovação de que a autora lecionou, simultaneamente, na rede particular e na privada, em princípio, importaria no não recebimento da gratificação TIDEM. Contudo, os elementos probatórios constantes no caderno processual revelam que a apelada recebeu a referida gratificação de boa-fé, motivo pelo qual não deve restituir a rubrica correlacionada. embora não tenha assinado o termo de opção para dedicação exclusiva; motivo pelo qual incidirá o disposto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, cujo teor indica a possibilidade de Administração decair de seu direito de anular atos administrativos se não praticados no lapso de cinco anos.

8. Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicial de decadência afastada. Sentença cassada. Causa madura. Julgamento de procedência da pretensão inicial.